Tribunal: STF
Processo: ARE 1561104
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUMENTO DE INCLUSÃO REGIONAL PREVISTO NA LEI Nº 10.480/2019. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO BÔNUS DE 10% EM CONCOMITÂNCIA COM A COTA SOCIAL POR SER EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO. EDITAL SISU QUE VEDOU A INSCRIÇÃO EM MAIS DE UMA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO REALIZADA PELO CANDIDATO. PRIMEIRA OPÇÃO PARA O CURSO DE MEDICINA COMO EGRESSO DE ESCOLA PÚBLICA. SEGUNDA OPÇÃO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM COMO NÃO COTISTA COM ARGUMENTO DE INCLUSÃO REGIONAL. NÃO APROVAÇÃO PARA O CURSO DE MEDICINA. PLEITO DE ACRÉSCIMO DO BÔNUS DE 10% SOBRE A NOTA ALCANÇADA PARA O CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM QUE A PARTE AUTORA SE ENQUADRARIA NAS VAGAS OFERTADAS, CONSIDERANDO OS DEMAIS CANDIDATOS E AS RESPECTIVAS NOTAS DE CORTE DE CADA CATEGORIA. EDITAL QUE RESERVOU VAGAS PARA COTA SOCIAL. ESCOLHA DO CANDIDATO AO CONCORRER COMO NÃO COTISTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, III, 5º, caput, I e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    2) Da análise dos autos, entendo que não assiste razão à parte autora. De início, vislumbro que a Lei Estadual nº 10.480/2019, que dispõe sobre a instituição de cotas e sobre o argumento de inclusão regional nos processos seletivos de vagas iniciais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, para alunos egressos da Rede Pública de Ensino, estabelece que a referida Instituição de Ensino deverá adotar em seus processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação o argumento de inclusão regional.



    Referido benefício consistente em um percentual a ser acrescido na pontuação geral obtida pelo candidato que tenha cursado de forma integral os ensinos fundamental e médio em escolas públicas ou privadas no Estado do RN. Nesse sentido: [...]



    Observe-se que a referida lei não determina a distinção em categorias distintas entre os egressos de escolas públicas e os egressos de escolas particulares, mas determina a sua concessão indiscriminadamente. Enquanto isso, o art. 6º da referida Lei estabelece que compete ao edital do processo seletivo fixar as condições, requisitos e documentos para comprovação da condição de beneficiário do Argumento de Inclusão Regional.



    Neste sentido, para que a UERN utilizasse do Sisu como processo seletivo para as vagas ofertadas, a universidade ré teve de assinar o Termo de Adesão, aderindo às normas definidas pelo Sisu. Dentre tais normas, destaca-se o Edital nº 10, de 10 de novembro de 2021, o qual disciplina: [...]



    Por sua vez, o Edital nº 008/2021 da PROEG estabelece quais seriam as referidas modalidades de concorrência quando em seu Anexo III, quais sejam: 1) não cotistas, 2) não cotistas com uso de argumento de inclusão regional, 3) egresso de escola pública, 4) preto, pardo ou indígena e 5) pessoa com deficiência. Observe-se que as três últimas categorias se inserem na alínea a acima transcrita, enquanto a categoria de “não cotistas com uso de argumento de inclusão regional” se insere nas vagas destinadas às demais políticas afirmativas, na alínea b.



    Deste modo, percebe-se que cabia ao candidato selecionar a modalidade que melhor se adequasse à sua situação pessoal, tendo em vista que não poderia se inserir em mais de uma modalidade. Assim, um egresso de escola pública que tenha cursado ensino fundamental e médio inteiramente no Estado do Rio Grande do Norte poderia escolher tanto concorrer na modalidade de egressos de escola pública quanto nos não cotistas com uso de argumento de inclusão regional, mas não com os benefícios de ambas as modalidades. [...]



    Contudo, o Autor optou por participar da modalidade de “egresso da escola pública” para o Curso de Medicina e na modalidade de “não cotista com argumento de inclusão regional” para o Curso de Enfermagem. Por tal motivo, o Autor teve o benefício do argumento de inclusão regional apenas para o segundo curso, conforme esclarecido nas informações de Id. 71302367.



    Portanto, considerando que foi dada a oportunidade ao Autor de se inscrever na modalidade de não cotista com argumento de inclusão regional, em conformidade com a Lei Estadual nº 10.480/2019, não se vislumbra qualquer irregularidade. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente